Tribunal: STF
Processo: ARE 1384529
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso de apelação da ora recorrente, em julgamento assim ementado (eDoc. 7, fl. 2):



    “Apelação. Desacato. Autoria e materialidade demonstradas. Desnecessidade de ânimo calmo e refletido para sua configuração. Pena e regime prisional bem aplicados. Dupla condenação transitada em julgado. Possibilidade de caracterização de maus antecedentes e reincidência. Sendo a pena de detenção, por força da reincidência, escorreita a escolha do regime semiaberto. Negado provimento ao recurso”.



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (eDoc. 9, fls. 1-3). 



    No apelo extremo (eDoc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a recorrente sustenta que o acórdão teria negado vigência aos princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa, do in dubio pro reo e da presunção de inocência. 



    Por fim, pede que o recurso seja conhecido, processado e provido, reformando-se integralmente o acórdão recorrido.



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo pela ausência de fundamentação da preliminar de repercussão geral da matéria (eDoc. 17, fls. 1-2). 



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos expostos na supracitada inadmissão (eDoc. 19, fls. 1-12). 



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



     No caso em apreço, conforme relatado, o Tribunal a quo inadmitiu o recurso extremo ante a total carência da demonstração de repercussão geral do tema constitucional ventilado. E, após detida análise dos autos, ratifica-se que o recorrente não discorreu sobre esse tópico nos termos acima explanados, deixando, portanto, de cumprir com esse intransponível e obrigatório pressuposto de admissibilidade recursal, a inviabilizar o exame do presente apelo (ARE 1.113.233-ED-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente